Tribunal: TCU
Processo: 004.930/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas e multa em TCE instaurada pela Funasa em razão da inexecução física e do não atingimento do objeto pactuado no Termo de Compromisso TC/PAC 471/2008, celebrado com o Município de Alhandra/PB, qual seja, a execução de melhorias sanitárias domiciliares na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 20/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar a presente deliberação ao embargante.